Tribunal: STF
Processo: ARE 1400739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Em suas razões, aduz o recorrente que “foi denunciado pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Manus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 317, §1º, do Código Penal e no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, nos termos dos arts. 29 e 69 do Código Penal.”



    Enfatiza que a “inicial acusatória foi recebida, em 30/6/2017, pelo MM. Juiz Federal. da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Sr. Francisco Eduardo Guimarães Farias, que conduziu e praticou todos os atos decisórios e instrutórios no decorrer da ação penal nº 0805556- 95.2017.4.05.8400.”



    Destaca que, “durante a atuação do MM. Juiz da 14ª Vara Federal de Natal nos autos da ação penal 0805556-95.2017.4.05.8400 (Operação Manus), diversas opiniões e posturas nitidamente desalinhadas com aquelas exigidas a um julgador foram emitidas pelo referido magistrado.”



    Sustenta, ainda, que, “mais especificamente, durante a fase instrutória da aludida ação penal, quando o MM. Juiz Francisco Eduardo Guimarães proferiu declarações (…) que evidenciavam sua decisão pela culpa do recorrente mesmo antes de se encerrar a fase instrutória do processo –, outra postura também foi tomada pelo MM. Juiz Francisco Eduardo Guimarães no dia 18/1/2018, ao se posicionar valorativamente acerca da produção probatória ao longo da instrução, em clara antecipação de julgamento.” 



    Nessa quadra, o ora recorrente “arguiu exceção de suspeição em desfavor do Juízo excepto da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o qual, entretanto, a julgou improcedente por intermédio de sentença de sua própria lavra”, de maneira que se interpôs “agravo com o intuito de que a suspeição fosse debatida pelo órgão colegiado do TRF/5ª Região, que decidiu, ainda sim, por manter a rejeição liminar à exceção de suspeição, para o fim de negar provimento ao agravo”.



    Por sua vez, o Agravo em Recurso Especial 1.538.704/RN interposto contra o referido acórdão não foi conhecido pela Presidência do STJ, sendo os autos distribuídos posteriormente à relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em razão do Agravo interposto pelo recorrente, que o julgou prejudicado “em razão da remessa dos autos à Justiça Eleitoral, o que teria, em tese, ocasionado a perda do objeto de discussão sobre a suspeição do Magistrado que conduzia o feito na 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte.”



    Na sequência, o recorrente impugnou essa decisão, “informando que persistia o interesse no julgamento do recurso, pois i) análise da suspeição, nos termos do Código de Processo Penal e da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, precede a questão precede a discussão sobre a incompetência, de modo que o reconhecimento de incompetência não prejudica a análise sobre a suspeição do Magistrado, sobretudo porque ii) ainda estava pendente a análise acerca da nulidade dos atos processuais.” 



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 109, fl. 1):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA PREVIAMENTE RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. 



    1. Embora já tenha sido reconhecida a incompetência do Magistrado por esta Corte (RHC n. 115.054/RN), em sintonia com o que foi recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, examina-se a alegação de suspeição anteriormente formulada.



    2. As condutas atribuídas ao Magistrado não se subsumem às hipóteses de suspeição previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, a defesa fundamenta seu pedido de reconhecimento de suspeição em razão de o Magistrado, durante a realização de audiências, ter feito considerações genéricas sobre a corrupção no país e a responsabilidade dos agentes políticos. Além disso, teria se manifestado, de forma precipitada, sobre a suficiência probatória de um ponto específico da acusação, a demonstrar que já teria, àquela altura, o juízo formado. Contudo, a despeito das críticas que possam ser elaboradas em relação à postura do Julgador, ao tecer considerações genéricas sobre a política nacional, não estão evidenciadas nenhuma das hipóteses descritas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal. Ademais, referido Juiz não irá julgar o caso, tendo vista o reconhecimento de sua incompetência por esta Corte (RHC n. 115.054/RN). Portanto, alegações de que já teria firmado a sua convicção e que o agravante estaria previamente condenado não possuem mais relevância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 118). 



     No apelo extremo (e-Doc. 123), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVII, LIII, e 129, I, da CF/88.



    Pede, ao final, o seu provimento para que (a) “seja reformado o acórdão ora recorrido em razão da violação ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII e art. 129, inciso I, todos da Constituição Federal”; e (b) “sejam declarados nulos todos os atos decisórios e instrutórios praticados pelo então magistrado no feito de origem”(e-Doc. 123, fl. 24).



    O STJ o inadmitiu, uma vez que “a análise da matéria ventilada depende do exame do arts. 252 e 254, do Código de Processo Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo” (e-Doc. 133). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico o referido óbice, ao articular que há “violação direta os artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, e 129, I, da Constituição Federal”, requerendo, ao fim, o seu provimento (e-Doc. 138).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas pelas instâncias antecedentes, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rechaçou a tese da defesa com base nos seguintes fundamentos constantes do voto condutor do acórdão (e-Doc. 109, fls. 5/9):



    “Sustenta a defesa, no presente recurso, que o reconhecimento da incompetência do Magistrado que conduzia o processo n. 0805556-95.2017.4.05.8400, em curso na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, não implica a perda de objeto deste recurso, no qual se busca o reconhecimento de sua suspeição. De fato, como destaca a defesa, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 193.726, decidiu que a declaração de incompetência do Julgador não tornava prejudicado o exame da arguição de sua suspeição, haja vista as consequências que podem advir do julgamento procedente da exceção. Referido julgado, no entanto, possui a peculiaridade, não observada neste caso, de que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em outro habeas corpus, já havia declarado a suspeição do Magistrado. Então, também por isso, afirmou-se não ter havido a perda de objeto. Contudo, a par dessa questão e para que não haja prejuízo à defesa do ora agravante, no caso dos autos, passo ao exame da apontada suspeição. Assim, reproduzo os fundamentos utilizados pela Corte a quo para afastar a alegação de suspeição (e-STJ fls. 264/267): 



    É, pois, como visto, de se manter os termos da rejeição liminar à Exceção de Suspeição, para o fim de negar provimento ao presente Agravo Interno. Com efeito, é a própria defesa que, explicitamente, através de reprodução, ipsis literis, do trechos do teor dos pronunciamentos do julgador excepto, aponta para a genericidade das alegações do juiz, vez que sem qualquer destinatário em específico - individualizado -, muito menos, como a própria defesa apresenta, sem a menor indicação, repita-se, de que foram proferidas considerações pelo magistrado em causa, em detrimento da pessoa física do denunciado EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, presente às aludidas audiências, como vimos na reprodução das passagens da inaugural deste Agravo. 



    O caráter genérico das alegações do magistrado condutor das audiências, quanto à desenfreada corrupção que grassa nos meios políticos, sem a mínima sugestão de imputação dessas práticas porventura direcionada ao acusado, para além, evidentemente, das acusações formais, objeto da persecução penal - deflagrada em desfavor do codenunciado EDUARDO COSENTINO DA CUNHA - sob a condução do agravado, evidencia-se na própria (Id. 4058400.3319825), da lavra do julgador, de Sentença improcedência da Exceção, em sede de exame de retratação: 



    Veja-se, portanto, que a suposta causa de suspeita veiculada pela Exceção de Suspeição não se enquadra " em absolutamente quaisquer opções acima relatadas, registrando-se, mais uma vez, tratar-se de rol taxativo. Logo, não há se falar em suspeição. 



    Contudo, mesmo no mérito da questão, deve-se reconhecer o excipiente carecedor de razão, haja vista que este Juiz, FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS, não perde a imparcialidade pura e simplesmente por mencionar casos reportados na mídia de suposta corrupção política. 



    De fato, o Juiz apenas comentou, de forma genérica, sobre a situação atual do país, onde há, de fato, várias acusações de corrupção envolvendo nomes de políticos, o que se justifica pelo contexto dos supostos crimes cometidos nos autos principais, já que teriam sido executados por pessoas que, à época do crime, atuavam como políticos. Os comentários foram genéricos e não se destinavam diretamente aos acusados. 



    Além disso, como bem registrado pelo Ministério Público Federal, e por mim próprio, durante a tramitação do processo houve vários deferimentos de pedidos requisitados pela defesa (inclusive aquele que ensejou toda essa discussão, deferindo a possibilidade de o acusado Eduardo Cunha, e ora excipiente, ser transportado em veículo com assento, e não em camburão), bem como pela acusação, o que denota não haver qualquer parcialidade do Juiz. 



    (...) 



    Além disso, o ato de apreciar a prova durante a audiência em nenhum momento macula a atuação deste magistrado como sendo suspeita. Ora, a prova foi colhida dentro da mais estrita ampla defesa e contraditório, de modo que aferir minha percepção da prova, naquele momento, não significa pré-conceito, ou parcialidade, mas apenas execução da função normal à jurisdição. Até mesmo porque a referida percepção poderá ser alterada por contraprova futura, o que, na verdade, é mais uma garantia às partes, que poderão ter a oportunidade de demonstrar, em continuidade da instrução, porque motivo conclusão tal ou qual do Juízo estaria equivocada. 



    Ademais, no caso dos autos, a suposta conclusão antecipada de provas foi benéfica para a defesa, de forma que não há como se falar em prejuízo para a parte, frente ao princípio do pas de nullité sans grief. 



    O mesmo pode-se dizer sobre as situações citadas na Exceção, relativas às frases: 'Eu não tenho essa certeza que a defesa tem a esse respeito porque disse e repito: não basta perguntar a essas pessoas se sabem se houve algum ilícito na campanha. Essas pessoas não vão saber!' 'Não basta perguntar ao Ministro se ele foi forçado ou se houve um pedido, o interessante é o ministro negar que os deputados e senadores exerçam qualquer tipo de influência sobre os ministros do tribunal de contas da união. Espantoso isso. Como, como que não exercem, se o TCU é composto por pessoas escolhidas por eles? Se o TCU formula apreciação das contas em controle externo para fornecer ao parlamento como fundamento para julgar as contas, como o ministro pode negar sequer ter recebido visita de qualquer parlamentar ao longo de 18 anos?' 



    Referidas constatações e indagações não passam de reflexões pertinentes ao caso dos autos principais, próprios das inquirições judiciais, momento processual onde o Juiz faz perguntas e tenta compreender a situação na qual ocorreram os fatos, muitas vezes admoestando testemunhas para que contem o fato como realmente ocorreu, desconfiando e contestando em momentos que merecem dúvidas, como ocorreu no caso acima relatado, no que diz respeito ao ex-ministro do TCU. 



    Entretanto, como já adiantado acima, referidas constatações e indagações não criam verdade real insuperável sobre o fato, haja vista que apenas norteiam a percepção do juiz, e explicitá-las em audiência não significa agir em prejulgamento, ou em antecipação deste, já que baseadas em provas colhidas no próprio momento da constatação. Além do mais, o ato de publicizar o norte das conclusões parciais do Juiz reafirma a ampla defesa, já que dá a chance para a parte, em contraprova futura, demonstrar a verdade dos fatos." 



    (final da transcrição dos excertos da Sentença, c/grifos no original) 



    Entremostra-se, então, de uma clareza solar o fato de o agravante, pela precariedade argumentativa e probatória que conferiu à condução deste Agravo Interno, não haver se desincumbido do seu exclusivo ônus de demonstrar, de forma minimamente aceitável em nosso ordenamento jurídico, a ocorrência de quaisquer fatos ou circunstâncias porventura subsumíveis às hipóteses legais que determinam o afastamento do juiz natural da causa sob a sua presidência. 



    Em idêntico sentido, o posicionamento do Ministério Público Federal - lançado em sede Custos Legis -, de Parecer apresentado nos autos da Exceção de Suspeição (Id. 4058400.3125992) 



    É que das digressões emitidas pelo magistrado agravado não decorre, obrigatoriamente, o menor indicativo de haver o prolator das opiniões incorrido em parcialidade capaz de importar em seu impedimento ou suspeição, na forma disciplinada pelos arts. 251 e seguintes do Código de Processo Penal, para o processamento e o julgamento da causa sob sua presidência, visto inexistir qualquer nuance capaz de se traduzir em prejulgamento da ação penal correlata ou, muito menos, caracterizar censurável parcialidade prejudicial aos direitos do denunciado, ora agravante. 



    Assim, a inaugural deste Agravo Interno não se revela minimamente associada a qualquer indicativo de prova da somente aventada suspeição do juiz agravado, impondo-se, como consequência lógica, negar provimento ao presente incidente, dada a ausência de caracterização de prejulgamento. 



    Vê-se, com base na leitura das razões recursais, que a defesa fundamenta seu pedido de reconhecimento de suspeição em razão de o Magistrado, durante a realização de audiências, ter feito considerações genéricas sobre a corrupção no país e a responsabilidade dos agentes políticos. Além disso, teria se manifestado, de forma precipitada, sobre a suficiência probatória de um ponto específico da acusação, a demonstrar que já teria, àquela altura, o juízo formado. 



    Contudo, a despeito das críticas que possam ser elaboradas em relação à postura do Julgador, ao tecer considerações genéricas sobre a política nacional, não estão evidenciadas nenhuma das hipóteses descritas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal. 



    Vale destacar, nesse sentido, "a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor" (HC 478.645/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). 



    Ademais, conforme destacado pelo Parquet, "os fatos narrados no recurso especial não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais de suspeição ou impedimento previstas na norma acima transcrita, não restando demonstrada qualquer causa que atente contra a imparcialidade do magistrado excepto para processar e julgar a Ação Penal nº 0805556- 95.2017. 4.05.8400, em que o recorrente é réu" (e-STJ fls. 463/464). 



    Portanto, a fala do Magistrado não implica, por si só, a sua suspeição. Tal circunstância, desacompanhada de outros elementos concretos, não se revela suficiente para demonstrar o comprometimento da imparcialidade do Julgador.



    Importante rememorar que referido Juiz não irá julgar o caso, tendo vista o reconhecimento de sua incompetência por esta Corte (RHC n. 115.054/RN). Portanto, alegações de que já teria firmado a sua convicção e que o agravante estaria previamente condenado não possuem mais relevância. 



    Neste caso, por conseguinte, revela-se ainda mais complexa a aferição de sua parcialidade, uma vez que não foi apontado pela defesa quais atos por ele praticados teriam, em vista da afirmada parcialidade, prejudicado o regular andamento da ação penal. Vale mencionar, nesse sentido, que, inclusive quando o Magistrado fez as considerações sobre a corrupção que tomaria conta do país, deferiu o pedido da defesa sobre a forma de condução do agravante para as audiências. 



    Observa-se que (a) a matéria veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.272.389-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2020);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.248.451-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente